Tribunal: TJDFT
Processo: 0024789-18.2015.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FAZENDA PÚBLICA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO § 2o E § 3o DO ARTIGO 85 DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O inciso III do § 3o, do art. 85, do CPC, prevê que, nas causas em que Fazenda Pública por parte, deve ser aplicado o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) e máximo de 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos.

2. Não havendo condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa. Inteligência do art. 85, § 4o, inciso III, do CPC.

3. Considerando que o salário mínimo, à época da prolação da sentença, era no valor de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais), tem-se que o valor da causa (R$ 2.655.000,00 - dois milhões seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) corresponde a 3.369,289 salários mínimos.

4. Diante da ausência de complexidade da causa, que se desenvolveu em menos de um ano, entre a inicial até a sentença, sem a realização de prova pericial ou em audiência e, atendendo os critérios estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados em 5% (cinco por cento) do valor atualizado causa.

5. Recurso parcialmente provido.